Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. SUBSISTÊNCIA AMEAÇADA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. No caso dos autos, verifica-se que os descontos realizados no contracheque no autor/agravado consomem quase que a integralidade de sua remuneração.
3. Evidencia-se a situação de superendividamento do requerente, o qual, diante dos mencionados descontos sobre sua remuneração, passou a ter sua subsistência ameaçada.
4. O cumprimento obrigatório dos contratos entabulados (Pacta Sunt Servanda) encontra óbices, uma vez evidenciado o desrespeito do réu/agravante à previsão do art. 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da formalização em sequência de contratos com o consumidor requerente, com risco de superendividamento, motivo pelo qual a decisão impugnada não merece reforma.
5. Agravo conhecido e não provido.